Tribunal: TJDFT
Processo: 0743698-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCEA VAZ DE MELLO (agravante/embargante) em face da decisão proferida (ID 251368453, dos autos de origem), nos autos da ação de embargos à execução, no 0746108-03.2025.8.07.0001, proposta em desfavor de BROFFICES SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA (agravado/embargado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela requerente. A agravante/embargante, em suas razões recursais (ID 77075279), sustenta, em síntese, que a decisão agravada fundamenta o indeferimento na constatação de que a embargante aufere rendimentos brutos mensais que superam R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), mas que, contudo, essa análise é superficial e não reflete a real capacidade contributiva da parte, devendo-se considerar a renda líquida e o comprometimento de sua subsistência digna, sendo que foi desconsiderado o alto custo da Agravante para manutenção das despesas inevitáveis com medicamentos de uso contínuo e controlado do filho, portador de transtorno de espectro autista. Argumenta que recebe R$ 6.360,00 (seis mil, trezentos e sessenta reais) líquidos, o que já demonstra um significativo comprometimento de sua renda bruta, sendo que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se posicionado no sentido de que a gratuidade de justiça não pode ser negada apenas com base na renda, patrimônio ou enquadramento na faixa de isenção do imposto de renda, devendo-se analisar cada caso individualmente. Defende que o fato de ser a única provedora de três dependentes, sem qualquer auxílio do genitor das crianças, aumenta exponencialmente suas despesas essenciais com moradia, alimentação, educação, vestuário, transporte etc., sendo que tais despesas são incompressíveis e prioritárias, não podendo ser consideradas "gastos voluntariamente assumidos e que constituem despesas ordinárias do cotidiano" de forma simplista. Ao final, requer o efeito suspensivo do presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para que seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela requerente. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/embargante, uma vez que não haveria outra forma de provar seus argumentos, o que restaria inócua a interposição do presente recurso. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator